Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada a prática dos delitos de resistência e lesão corporal pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação.
2. Ao crime apenado com reclusão (tráfico ilícito de drogas), embora o quantum da pena privativa de liberdade tenha sido inferior a 8 anos, a presença dos maus antecedentes e da reincidência justificam a imposição de regime prisional mais gravoso (fechado), nos termos do art. 33, §2o, “b”, §3o, do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.